Tribunal: TJSP
Processo: 2056601-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
1. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC/15. Configurada. Embora a "competência" territorial não esteja inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015, há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
1. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC/15. Configurada. Embora a "competência" territorial não esteja inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015, há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Aplicação da taxatividade mitigada definida pelo C. STJ no Tema 988, para conhecer as razões recursais.
2. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE FORO. Parte ré, concessionária de serviço público, demandada no foro do domicílio da seguradora autora, com amparo no inc. I do art. 101 do CDC. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a sub-rogação da seguradora se limita aos direitos "materiais" do consumidor, e não aos de natureza "processual", como a definição de competência. Ação que deve ser processada conforme regra geral de competência, ou seja, no domicílio da ré, local onde tem sua sede.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.